Tribunal: STF
Processo: RE 93445
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA PLEITEANDO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO ORDINARIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO JULGADA
IMPROCEDENTE, DEPOIS DE REJEITADA A PRESCRIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO VENCEDOR PLEITEANDO A REAPRECIAÇÃO DA MENCIONADA
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 499 E 515, PARAGRAFOS 1. E 2., DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMBINADOS COM O ART. 324, ÚLTIMA PARTE, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DA
INCONFORMIDADE DERRADEIRA POR FALTA DE INTERESSE PARA RECORRER
DAQUELE A QUEM A DECISÃO FAVORECE, SEM LHE CAUSAR NENHUMA
LESIVIDADE, CIRCUNSTANCIA ESSA QUE TRANSFORMARIA O RECURSO, SE
CONHECIDO, EM MERA ESPECULAÇÃO ACADÊMICA.